Tribunal: TJMT
Processo: 0004922-18.2011.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004922-18.2011.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.437.511-47 (AGRAVADO), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), TRANSPORT LOTACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.617.291/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSURGÊNCIAS BASEADAS EM SITUAÇÃO ALHEIA AOS AUTOS – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – REITERAÇÃO DE FATOS DIVERSOS À HIPÓTESE –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Tratando o recurso do debate que tem como base fatos diversos aos ocorridos nos autos, não se pode realizar uma “modulação” do recurso para o conhecimento da matéria, uma vez que as razões recursais são pautadas na culpa da vítima e nas circunstâncias concretas ocorridas no acidente, sendo estes diversos, conforme reconhecido o erro pela parte que reitera tais argumentos, a decisão vergastada deve ser mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021